Tribunal: TCU
Processo: 003.003/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5782/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do (s) ato (s) em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciado da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, II, parte final, do RI/TCU; Considerando que a parcela judicial alusiva ao índice de 3,17%, decorrente de defasagem no cálculo da URV em dezembro de 1994, foi estendida, por intermédio da Medida Provisória 2.225-45/2001, a todos os servidores civis do Poder Executivo Federal, sendo que, conforme previsto no art. 9o daquele normativo, a partir de 1o/1/2002, todos os servidores passaram a ter incorporado aos seus vencimentos o percentual a que alude o art. 8o da sobredita MP, de modo que o pagamento destacado da referida parcela consubstancia pagamento em duplicidade ( bis in idem ) e deve ser considerado ilegal; Considerando que há, nos autos, informação de que a rubrica está sendo paga com amparo em decisão judicial sem trânsito em julgado; Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando, entretanto, o valor irrisório da parcela inquinada, deve ser aplicada ao caso a jurisprudência desta Corte, iniciada pelo Acórdão 9438/2021-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que "o valor insignificante de parcela incluída irregularmente em ato de concessão de aposentadoria ou pensão pode ensejar em caráter excepcional o julgamento pela legalidade do ato, com o devido registro, em observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, desde que adotada medida para a regularização financeira da falha"; Considerando que o (s) ato (s) pode (m) ser apreciado (s) sem a necessidade de prévia oitiva do (s) interessado (s), uma vez que foi (ram) enviado (s) a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário ; Considerando a presunção de boa-fé do (s) responsável (is); ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 143, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, bem como nas Súmulas TCU 276 e 279, em considerar excepcionalmente legal e conceder o registro ao (s) ato (s) de aposentadoria em favor do (s) interessado (s) identificado (s) no item 1.1, além de expedir as determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.003/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ione Rosa (XXX.235.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo (s) interessado (s), nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos atuais contracheques do (s) interessado (s), a parcela referente ao percentual de 3,17% decorrente da aplicação equivocada dos artigos 28 e 29 da Lei 8.880/1994, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao (s) interessado (s), alertando-o (s) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o (s) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.